Tribunal: TJES
Processo: 5001590-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILINGTON ZUCCON DE SOUZA e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001590-57.2021.8.08.0012
RECTE./ RECDO.: WILINGTON ZUCCON DE SOUZA;

RECTE./ RECDO.: JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO; EVANDRO DE JESUS AMORIM FILHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO SIMULADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR. CARTA DE CRÉDITO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por WILINGTON ZUCCON DE SOUZA em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA e EVANDRO DE JESUS AMORIM FILHO. Narra o autor, em síntese, que
após visualizar um anúncio de venda de um imóvel, fez contato a fim de adquiri-lo, recebendo a oferta da aquisição de uma carta de crédito de R$ 150.000,00, com a promessa de contemplação na primeira assembleia, em 25/02/2021, mediante o pagamento da entrada de R$ 20.147,00, o que foi aceito, fazendo a transferência antes mesmo de lhe ter sido apresentado o contrato. Afirma que os requeridos, maliciosamente, lhe solicitaram que assim fosse feito, tendo eles garantido que a oferta seria cumprida nos termos ajustados verbalmente, mesmo que a previsão do contrato fosse distinta. Relata, ainda, que foi ludibriado ao assinar o contrato e lavrar carta de próprio punho concordando com as suas condições, assim como ao fazer uma gravação confirmando os termos da pactuação. Assevera, no entanto, que não houve cumprimento da oferta, tendo descoberto que essa é prática corriqueira dos réus, temendo ser vítima de um golpe. Diante disso, postula que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, com a restituição imediata do que pagou, além de indenização por danos materiais, relativo ao período de aluguel, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3011733), o requerido JADISSON (YES CONSÓRCIOS), suscitou preliminares e no mérito alegou a regularidade da contratação, o que impossibilita a restituição imediata de valores; ausência de vício de consentimento; ausência de responsabilidade por eventuais danos, por ser apenas intermediário da contratação; inexistência de danos morais e materiais; impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela improcedência dos pedidos e, em pedido contraposto, pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3011746), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência formulado em face de
Evandro de Jesus Amorim Filho
e, por conseguinte,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC.

Outrossim,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
e
Jadisson de Jesus Rodrigues
Lima
, solidariamente, a restituírem R$ 20.147,00, descontado o percentual de
0,1%
, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (
R$ 150.000,00
), a título de taxa de administração proporcional, para cada contrato. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Por fim,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o requerido JADISSON interpôs Recurso Inominado (ID. 3011749). Em suas razões, aduz que a contemplação do consórcio não possui garantia e as cotas contempladas não são comercializadas, ainda, que a parte assinou o contrato. Afirma que não inexistem danos materiais e morais e não há restituição imediata. Reitera o pedido contraposto, requerendo a litigância de má-fé do autor.

O autor, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 3011751). Em suas razões, sustenta a ocorrência de vício de consentimento, devendo a sentença ser reformada, para que seja afastada a retenção da taxa de administração, bem como que seja julgado procedente o pedido de danos materiais, pelas despesas com aluguel, e danos morais. Oportunamente, apresentou contrarrazões ao recurso do requerido (ID .3011765), ocasião em que requer o não provimento do recurso.

Uma vez interposto o recurso pelo autor, a requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO apresentou contrarrazões ao ID. 3011777, afirmando a nulidade da citação. Impugnou o valor da causa e impossibilidade de tramitação nos Juizados Especiais. Aduz que não houve vício na contratação. Portanto, requer a manutenção da sentença.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pelo requerido JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA

Compulsando os autos, verifico que o recorrente pleiteou pela concessão de gratuidade de justiça e que após a interposição do recurso, o patrono do recorrente renunciou ao mandato (ID. 3011790), procedendo com a devida notificação da parte (ID. 3011793), em conformidade com o art. 112 do CPC.

Pois bem. Considerando-se que o douto advogado notificou o representado acerca da renúncia, verifico ser desnecessária a intimação pessoal da parte para constituir novo patrono nos autos. Este, inclusive, é o entendimento pacífico do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO DEVIDAMENTE NOTIFICADA PELO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1.
É desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.646.025/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Por conseguinte, destaco que a representação por advogado é pressuposto de validade para a interposição e processamento do recurso inominado, conforme disposição do art. 41, §2º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

[...]

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

Ademais, na forma do art. 485, IV, “o juiz não resolverá o mérito quando: [...] verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Neste sentido, haja vista a inércia do recorrente de promover a regularização de sua representação nos presentes autos, somado ao fato de que não comprovou o preparo recursal,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Recurso interposto pelo Autor WILINGTON ZUCCON DE SOUZA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram as propostas de adesão aos contratos de nº 10066402 e 10066403, bem como o pagamento de R$ 20.147,00 pelo autor
.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito.

Neste contexto, ouso em discordar do juízo de piso, quanto à demonstração da existência de vício de consentimento. Isso porque, verifico que, através das provas acostadas pelo recorrente, extrai-se que a forma que a venda foi conduzida induziu o consumidor ao erro.

Tal fato se corrobora pelas conversas com um dos representantes da requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, que quando confrontado pelo recorrente acerca da contemplação imediata, não negou a promessa, tendo apenas informado que retornaria ao autor quando tivesse um posicionamento (ID. 3011690), vejamos:

Somado a isto, verifica-se que o autor foi induzido a crer que o pagamento do contrato seria efetuado em 190 parcelas no valor fixo de R$ 875,00, entretanto, ao solicitar o boleto para pagamento, ficou surpreso ao receber boletos referentes à dois contratos, em valor muito superior ao acordado no ato da contratação (ID. 3011693).

Ademais, em que pese tenha sido reconhecido em sentença que a assinatura do contrato e declaração de próprio punho excluam o vício de consentimento, ouso em discordar do douto magistrado.

Isto porque, é fato notório que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes, de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de “fechar o negócio”, com o objetivo de produção de prova antecipatória, além do fato de que o contrato é de adesão, não permitindo qualquer questionamento pelo consumidor no ato da contratação. Logo, a existência destes documentos não é suficiente para afastar o desconhecimento do autor acerca do negócio firmado, fato que se comprova através das mensagens citadas anteriormente.

Assim,
apesar do requerido alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa. Portanto,
acerca da alegação de que não houve promessa de contemplação, e que o autor estava ciente das condições do contrato, esta não merece prosperar.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor prestou os devidos esclarecimentos acerca da modalidade do contrato ou que não fez promessa de contemplação. Ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus este que não se desincumbiu

Ademais, a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresa recorrida não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrente, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa requerida reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.
Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Por fim, quanto ao pedido de danos materiais, não assiste razão ao recorrente, pois este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, caberia ao
autor provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu, na medida em que, apesar de ter juntado o contrato de aluguel, não acostou comprovantes de pagamento, bem como não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e sua eventual permanência no imóvel alugado.

Assim, merece parcial provimento ao recurso, no sentido de ser reconhecido o vício de consentimento, que enseja a anulação dos contratos de consórcio de nº 10066402 e 10066403 e, por conseguinte, a devolução imediata e integral da quantia paga (R$ 20.147,00), bem como a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JADISSON DE JESUS RODRIGUES. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por WILINGTON ZUCCON DE SOUZA e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para
julgar parcialmente procedente
a pretensão autoral,
DECLARANDO A NULIDADE
dos contratos de consórcio de nº 10066402 e 10066403 e, por conseguinte,
CONDENANDO
os requeridos, solidariamente, a efetuarem a devolução imediata e integral da quantia paga pelo autor (R$ 20.147,00), devidamente corrigida a partir do desembolso e com juros a partir da citação, bem como a pagarem R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)